Tribunal: TJES
Processo: 5000788-27.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2023-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000788-27.2023.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: FERNANDO GUIMARAES

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A
GRAVO EM EXECUÇÃO PENAL.
PROGRESSÃO DE REGIME. REINCIDÊNCIA. PACOTE ANTICRIME
IMPLEMENTADO PELA
LEI Nº 13.964/2019.
APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE
60%
DO CUMPRIMENTO DA PENA PARA CONCESSÃO DA BENESSE.
REEDUCANDO REINCID
ENTE ESPECÍFICO EM CRIME

E
QUIPARADO A
HEDIONDO.

RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1.
B
usca
a defesa a retificação dos cálculos do atestado de pena
(
progressão de regime
)
, a
o argumento de que
a Lei nº 13.964/2019 previu
o
percentual de 60% em relação ao reincidente espec
í
fico em crime hediondo ou equiparado e que o acusado seria primário, o que ensejaria a utilização d
o percentual
de 40%, n
a forma
do art. 112, V, da Lei de Execução Penal.

2.
N
a espécie, o reeducando é reincidente pela prática de crime hediondo ou equiparado, pois entre a extinção da punibilidade da pena nos autos da Ação Penal nº 0001856-77.2008.8.08.001
5, cuja condenação se deu em
14/11/2019 e o c
ometimento do novo c
rime
referente à Ação Penal nº 0001081-42.2020.8.08.0015, ambos pela prática do
delito
previsto
no art. 33 da Lei nº 11.3
43
/0
6,

não
houve o
transc
urso
de 05 (cinco) anos, de
tal sorte que
o
recorrente
é considerado reincidente específico,
não havendo que se falar em reforma da decisão.

3
.
A
giu com acerto
o Magistrado
ao a
plica
r a
fração de 3/5 (três quintos) ou 60% (sessenta por cento) para
a
progressão, afast
ando
a primariedade do reeducando. Assim, não ostentando a condição de primário, deve ser rechaçado o percentual
de 40% (quarenta por cento)
pleiteado.

4
.

Recurso
conhecido e
des
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO EM EXECUÇÃO

Nº
50
00788-27
.202
3
.8.08.00
00

AGRAVANTE:
FERNANDO GUIMARÃES

A
GRAVADO
:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se
de Agravo em Execução Penal interposto por Fernando
Guimarães
em face de decisão proferida pelo Juízo da
2
ª Vara
Criminal de
São Mateu
s

nos autos nº
00
15245
-
84
.20
08
.8.08.00
30
,
qu
e
deixou de retificar o cálculo de cumprimento de pena do reeducando, mantendo a fração de 3/5 (três quintos) para progressão de regime.

Em suas razões
(ID 161.1 – fls. 750/754)
,
o

agravante
alega, em síntese,
que: I)
com a vigência da Lei nº 13.694/2019
(Pacote Anticrime)
, somente a reincidência específica em crime hediondo ou equiparado gera a fração de 3/5
para progressão de regime
, o que não se verifica n
a espécie
; II)
q
uando do cometimento do
delito

referente à
A
ção
P
enal nº
0001081-42.2020.8.08.0015
(art. 33 da Lei de Drogas),
o reeducando não possuía condenação anterior em delito hediondo
ou
equiparado, isto porque já havia cumprido as penas impostas n
os autos das Ações Penais
nº 0000830-20.2003.8.08.0015
(art. 155,
caput
, do CP
B
)
e

nº 0001856-77.2008.8.08.0015
(art. 33 da Lei de Drogas)
, acarretando a extinção da punibilidade pelo cumprimento integral da
s
pena
s
;
III) o reeducando alcançou a Reabilitação Criminal,
que nada mais é que o
benefício jurídico criado com o intuito de restituir o condenado ao seu
status quo ante
, ou seja, para sua situação anterior à condenação, retirando de sua ficha de antecedentes criminais as anotações negativas nela apostas; IV) a reabilitação produz efeitos positivos em favor da ressocialização do indivíduo que cumpriu a pena, tais como o sigilo sobre os registros criminais referente
s
ao processo

e a condenaç
ão
, além da suspensão dos efeitos extrapenais específicos; V)
n
os termos do art. 64 do C
ódigo Penal
, para efeito de reincidência não prevalece a condenação anterior, se entre a data do cumprimento ou extinção da pena e a infração posterior tiver decorrido período de tempo superior a 5 (cinco) anos, contudo, não deve prevalecer a reincidência específica em desfavor do reeducando;
VI)
as remições constantes do Atestado de Pena (188d) não foram computadas na pena cumprida, haja vista que até a presente o reeducando cumpriu 3a2m19d de pena privativa de liberdade, ou seja, esse período foi cumprido efetivamente no cárcere, sem acréscimo dos dias remidos;
VII) requer a retificação dos cálculos da pena para fins de progressão de regime de 60% (sessenta por cento) para 40% (quarenta por cento) e que sejam computados os dias remidos da pena (188d).

Fixados os termos da lide e ultrapassados os pressupostos de

admissibilidade recursal, passo aos fundamentos do presente voto.

C
omo visto,

busca
a defesa a retificação dos cálculos do atestado de pena
(
progressão de regime
)
, a
o argumento de que
a Lei nº 13.964/2019 previu
o
percentual de 60% em relação ao reincidente espec
í
fico em crime hediondo ou equiparado e que o acusado seria primário, o que ensejaria a utilização d
o percentual
de 40%, n
a forma
do art. 112, V, da Lei de Execução Penal.

N
a espécie, extrai-se que o reeducando é reincidente pela prática de crime hediondo ou equiparado, pois entre a extinção da punibilidade da pena nos autos da Ação Penal nº 0001856-77.2008.8.08.001
5, cuja condenação se deu em
14/11/2019 e o c
ometimento do novo c
rime
referente à Ação Penal nº 0001081-42.2020.8.08.0015, ambos pela prática do
delito
previsto
no art. 33 da Lei nº 11.3
43
/0
6,

não
houve o
transc
urso
de 05 (cinco) anos, de
tal sorte que
o
recorrente
é considerado reincidente específico,
não havendo que se falar em reforma da decisão.

Portanto, agiu com acerto
o Magistrado
ao a
plica
r a
fração de 3/5 (três quintos) ou 60% (sessenta por cento) para
a
progressão, afast
ando
a primariedade do reeducando. Assim, não ostentando a condição de primário, deve ser rechaçado o percentual
de 40% (quarenta por cento)
.

Por derradeiro, embora o recorrente tenha pleiteado o cômputo dos dias remidos, o magistrado já declarou que as remições já estão sendo consideradas.

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E
NEGO-LHE
PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)